Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706002-96.2021.8.07.0014 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CULPA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. É inviável a absolvição do réu pelo crime de receptação se comprovado que o veículo que conduzia, quando da abordagem policial, era produto de furto anterior. Ademais, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que, com culpa, o réu adquiriu ou recebeu coisa que devesse presumir obtida por meio criminoso, é descabida a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP). 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 180, caput e 3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que as provas não foram capazes de demonstrar dolo específico quanto à origem criminosa do produto. Pugna pela sua absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 180, caput e § 3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028